Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002593-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ALESSANDRA RABELO USZKO - CPF: 531.380.071-04 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LAVAGEM DE CAPITAIS [ART. 1o, §4o, DA LEI No. 9.613/1998] – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DECORRENTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – TESE ANALISADA EM HABEAS CORPUS PRECEDENTE No. 1012328-59.2023.811.0000 – REITERAÇÃO DOS PEDIDOS EM PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – TESE DE REJEIÇÃO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA E INÉPCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DECORRENTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA –

IMPROCEDÊNCIA –

DECISÃO QUE REJEITA AS PRELIMINARES

DA DEFESA

APRESENTADAS NA FORMA DO ART. 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – NULIDADE INEXISTENTE – PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL REALIZADO EM HABEAS CORPUS – INVIABILIDADE DE ANÁLISE – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO JUIZ

– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, inexiste o alegado defeito da peça acusatória, na medida em que descreve todos os elementos exigidos no art. 41 do Código de Processo Penal

O pedido de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta, foi analisada no
habeas corpus
precedente no. 1012328-59.2023.811.0000, sendo a ordem denegada em 12.07.2023.

Os Tribunais Superiores entendem que, o trancamento da ação penal, bem assim do inquérito policial, é medida de exceção, possível somente quando inequívoca a ausência de justa causa – o que não é o caso dos autos.

Conforme a Corte Superior, não sendo a hipótese de absolvição sumária, a manifestação do Juiz processante não há de ser exaustiva, sob pena de antecipação prematura de um juízo meritório que deve ser naturalmente realizado ao término da instrução criminal em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de ALESSANDRA RABELO USKZO DOS SANTOS, que alega experimentar constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora, que nos autos da ação penal no 1009952-08.2022.8.11.0042 indeferiu o pedido de rejeição superveniente da denúncia e inépcia formulado pela paciente, em sede de resposta à acusação.

Pede o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta, sustentando as seguintes teses:
1)
a paciente não foi acusada de realizar qualquer transação bancária ou comercial com quaisquer dos acusados de integrar organização criminosa; que é pequena artesã, faz da sua arte um meio lícito para viver;
2)
o ‘
Parquet’
não descreve qualquer operação financeira, registrada ou não, que permita a conclusão que os valores empreendidos na aquisição do imóvel em questão tenha alguma relação com a prática delitiva antecedente que sequer é imputada à paciente;
3)
ausente a fase da ocultação típica da lavagem de dinheiro, o que, via de consequência, permite a conclusão da falta de justa causa da denúncia ou, também, a manifesta atipicidade da conduta.

A denúncia foi oferecida em desfavor da paciente e outros 28 (vinte e oito) corréus dando-a como incursa nas penas do art. 1o, §4o, da Lei no. 9.613/1998. (Denúncia – Id.201484183-fls.20/74).

Ressalta, que a tese de trancamento da ação penal feita na impetração possui alicerce nas hipóteses de rejeição da denúncia consistente na sua inépcia – art. 395, inc. I, do CPP – assim como, na ausência de justa causa – art. 395, inc. III, do CPP – sendo ambas, matérias que não demandam qualquer espécie de dilação probatória e devidamente enfrentadas pelo Juízo Coator na decisão que indefere o pedido de rejeição superveniente da denúncia.

Consigna que: “(...)
muito embora a acusação contra a paciente afirme que a mesma teria dissimulado a origem ilícita de valores mediante a aquisição, em nome próprio, de uma casa residencial, o Juízo Coator afastou tanto a tese de inépcia da denúncia, como também a tese de ausência de justa causa, afirmando que “os pressupostos constantes no artigo 2o, § 1o, da Lei no 9.613/1998, foram devidamente descritos pela acusação na denúncia, assim como há indícios suficientes de que as transações bancárias realizadas se deram com a suposta finalidade de dissimular a origem ilícita do dinheiro transferido
.”(Sic.)

Explicita também que: “(...)
a paciente não foi acusada de ter mantido qualquer comunicação com seu irmão, o corréu Sandro da Silva Rabelo; A paciente não foi acusada de ter recebido qualquer transferência bancária na sua conta; A paciente não foi acusada de ser utilizada pelo seu irmão o corréu, Sandro da Silva Rabelo, como espécie de “laranja”; A paciente não foi acusada de integrar Organização Criminosa.
”(Sic.). E, ainda assim, argumenta que por razões desconhecidas a autoridade coatora reconhece a regularidade formal da denúncia contra si oferecida.

Registra, que: “(...)
contrário ao que foi afirmado pelo MPE na exordial acusatória, a paciente não é pessoa desprovida de atividade lícita. Pequena artesã, faz da sua arte um meio lícito para viver. A condição simples, por si só, não pode ser um atesto de indignidade da pessoa em relação ao seu direito de possuir um lar para viver. Até mesmo porque, casada, com empresário de pequeno porte.
”(Sic.)

Informa, que: “(...)
o simples fato da paciente ser irmã do corréu Sandro da Silva Rabelo a fez indigna do direito de adquirir casa própria, em nome próprio, localizada em uma Cohab da cidade de Várzea Grande, sem qualquer ostentação de luxos que não fazem parte da sua realidade
”(Sic.)

Cita ainda, que: “(...)
o Parquet não descreve qualquer operação financeira, registrada ou não, que permita a conclusão que os valores empreendidos na aquisição da pequena casa de Cohab tenha alguma relação com a prática delitiva antecedente que sequer é imputada à paciente.”(
Sic.).

Argumenta em suma, que: “(...)
há expressões genéricas que se enquadram em qualquer contexto e a qualquer pessoa, razão pela qual não tem o condão de possibilitar a paciente o amplo conhecimento das imputações que lhe são dirigidas, ofendendo assim, o seu direito à ampla defesa, ressoando a acusação pautada em presunções sem qualquer elemento concreto que a justifique, consubstanciada em conjecturas fantasiosas por parte do Parquet que ofereceu a presente denúncia de forma temerária e descabida”
(Sic.).

Sobreleva, que a denúncia imputa a beneficiária o crime de lavagem de capitais, contudo, não descreve quais atos de ocultação ou dissimulação teriam sido empregadas para fins de escamoteamento da suposta origem ilícita dos valores empregados na aquisição de um imóvel.

Restando ausente, portanto, a fase da ocultação típica da lavagem de dinheiro, via de consequência, permite a conclusão da falta de justa causa da denúncia ou, também, a manifesta atipicidade da conduta que justifica o trancamento da ação penal.

Pede, que seja concedida a ordem para o fim de suspender o andamento da ação penal no. 1009952-08.2022.8.11.0042, em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, até o julgamento final da presente ordem de
habeas corpus
ou, alternativamente, que seja determinada
a suspensão apenas em favor da paciente
, mediante determinação de desmembramento da ação penal. Juntou documentos (Id.201396195 a 201396198 e Id. 201464656 a 201488167 a 201488168)

A liminar foi indeferida (Id.202602692) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.205266697).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Helio Fredolino Faust e
o
Promotor de Justiça designado Dr.Wesley Sanches Lacerda, manifestaram-se, em preliminar, pelo
não conhecimento do presente
habeas corpus
e, se conhecido, pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 207331663)

“EMENTA: HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE DINHEIRO – OS IMPETRANTES REQUEREM O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DECORRENTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA –
PRELIMINAR: REITERAÇÃO DE PEDIDO
- AS QUESTÕES DEDUZIDAS NO PRESENTE WRIT NÃO DEVEM SER CONHECIDAS, POR SE TRATAREM DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS DO HABEAS CORPUS No 1012328-59.2023.811.0000 – MÉRITO: TRANCAMENTO QUE SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO EVIDENCIADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PARA EMBASAR A ACUSAÇÃO OU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PREMATURO – ELEMENTOS QUE APONTAM PARA A MATERIALIDADE E OFERECEM SUBSÍDIOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA AUTORIA – DENÚNCIA QUE CONTÉM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DO PACIENTE, A CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES E O ROL DAS TESTEMUNHAS – CONTRADITÓRIO E O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA (CPP, ART. 41 DO) – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO C. STJ E DESTE E. TJMT - PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE HABEAS CORPUS E, SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de ALESSANDRA RABELO USKZO DOS SANTOS.

Acerca da negativa de autoria consubstanciada na tese de que

paciente não foi acusada de realizar qualquer transação bancária ou comercial com quaisquer dos acusados de integrar organização criminosa, registro que o que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como a propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do Col. STJ:

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, portanto, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental.

Avançando no tema, quanto ao pedido de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta, verifico que a matéria foi analisada no
habeas corpus
precedente no. 1012328-59.2023.811.0000, cuja ordem foi denegada por esta Eg. 2a Câmara Criminal em
12.07.2023,
assim ementado
:

“Número Único: 1012328-59.2023.8.11.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto: [Trancamento]
Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO),
ALESSANDRA RABELO USZKO
- CPF: 531.380.071-04 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. O DOUTO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – LAVAGEM DE DINHEIRO (OPERAÇÃO ATIVO OCULTO) - DESCABIMENTO – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O QUE ESTABELECE O ART. 41 DO CPP – INADMISSÍVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO, EM TESE, MOSTRADA A MATERIALIDADE E A CODELINQUÊNCIA
- WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

Diante do panorama revelado nos autos, de rigor consignar que não se vislumbra a aventada falta de justa causa para a deflagração da persecução penal, por ausência de provas quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, uma vez que a denúncia ofertada pelo parquet atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de maneira satisfatória as condutas perpetradas, em tese, pela paciente, e apresentando indícios suficientes de materialidade e de autoria dos fatos a ela atribuída
.”

(Negritou-se)

Neste ponto, constato que o argumento foi satisfatoriamente analisado, razão pela qual,
prima facie
, não encontro patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem neste aspecto.

Com efeito, o impetrante argumenta que
a decisão que em 22/01/2024 indeferiu o pedido, formulado em preliminar de resposta à acusação,

de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta, agora, justifica a presente pretensão.

Contudo, no que concerne a tese apresentada pela Defesa por ocasião do oferecimento da resposta à Acusação, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id.205266697)

“O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de ausência de autoria e materialidade suficientes para lastrear a persecução penal contra a paciente.

A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

A denúncia foi oferecida em desfavor da paciente e outros 28 (vinte e oito) corréus no dia 12/04/2023 (APOrd 1009952-08.2022.8.11.0042, ID 114988951), dando-a como incursa nas penas do artigo art. 1o, §4o, da Lei n. 9.613/1998.

A denúncia foi recebida por este Juízo em 24/04/2023 (ID 115887022).

Consigne-se que à audiência de instrução e julgamento foi designada para os dias 13, 14 e 15 de março, às 09h45min, horário de Mato Grosso.

Quanto aos argumentos suscitados pela defesa, colaciono abaixo parte da decisão que rejeitou a preliminar arguida em favor da paciente:

“(...)
ALESSANDRA RABELO USKO.

A denunciada ALESSANDRA RABELO, em sua reposta à acusação, sustentou ser inepta a denúncia, ao fundamento, em resumo, de que não haveria sido exposto fato criminoso com todas as suas circunstâncias, já que não foi descrito como ela teria praticado o crime. Sustentou, ainda, que não haveria justa causa para o exercício da ação penal, dado que inexistiriam indícios suficientes de materialidade e autoria. Também sustentou argumentos relacionados diretamente ao mérito da demanda.

Passo analisar os argumentos e fundamentos levantados pela defesa da acusada.

Encontra-se explicitado na denúncia que a acusada ALESSANDRA RABELO teria adquirido, no ano de 2021, um lote de terreno urbano de no 18, na quadra 22, no Núcleo Habitacional Cristo Rei, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), pagos à vista, em espécie, conforme escritura presente nos autos (ANOREG – id. 89471243 – Pág. 16).

Também é exposto na denúncia que os fatos objeto da presente ação penal foram apurados pela operação policial denominada “ATIVO OCULTO”, na qual foram realizadas prisões preventivas, temporárias e apreensão de diversos aparelhos telefônicos, computadores, bens e dinheiro em espécie, constatando-se que os integrantes líderes da organização criminosa Comando Vermelho estavam exercendo suas atividades ilícitas, com o auxílio de seus familiares e pessoas vinculadas, realizando, com isso, a lavagem de dinheiro oriundo das práticas delitivas desenvolvidas pela ORCRIM. Na denúncia, o promotor, para facilitar a compreensão do esquema da ORCRIM, a dividiu em núcleos específicos, vinculados aos familiares de cada liderança.

A acusada ALESSANDRA RABELO encontra-se inserida no núcleo do principal líder da ORCRIM Comando Vermelho, isto é, o acusado SANDRO DA SILVA RABELO, fazendo parte, em tese, do grupo de pessoas que o auxiliavam com fim de ocultar parte do dinheiro auferido pelos crimes praticados pela facção, a qual lidera.

Essa descrição fática, em coerência com os demais fatos descritos e com base em elementos informativos, é apta para preencher todos os requisitos necessários da peça acusatória inicial, e, com isso, autorizar o prosseguimento da presente ação penal com relação à acusada.

Ainda que a denúncia não ostentasse maiores pormenores das condutas imputadas, não haveria que se falar em inépcia da denúncia, dado que, como já pacificado na jurisprudência pátria, a peça inaugural prescinde de maiores pormenores, os quais serão esclarecidos após a instrução criminal, bastando para tanto, a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, garantido, desse modo, o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Necessário ressaltar que, tratando-se de crimes de autoria coletiva, não é imprescindível a individualização precisa da conduta de cada corréu, a qual será devidamente apurada ao longo da instrução processual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PANATENAICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa [...]. (AgRg no RHC 123.419/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIONIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 13/10/2021).

No caso, basta uma breve leitura na peça acusatória para constatar a exposição de detalhes suficientes para denotar todas as circunstâncias dos crimes, inclusive os elementos que indicam a autoria delitiva.

Ademais, no que atine a falta de justa causa, nessa fase de cognição não exauriente, os elementos informativos conseguidos pela investigação são suficientes para denotar que os valores manejados pelo grupo de auxilio de lavagem de capitais seriam oriundos dos lucros auferidos pelos inúmeros crimes praticados pela ORCRIM, sobretudo o tráfico de drogas.

Sendo assim, tenho que os pressupostos constantes no artigo 2o, § 1o, da Lei no 9.613/1998, foram devidamente descritos pela acusação na denúncia, assim como há indícios suficientes de que as transações bancárias realizadas se deram com a suposta finalidade de dissimular a origem ilícita do dinheiro transferido, tudo suficientemente relatado pelo Ministério Público em sua acusação inicial.

Justa causa, como se sabe, é a exigência de que a ação penal esteja acompanhada de um lastro probatório suficiente, apontando indícios de autoria e materialidade capazes de legitimar a instauração do processo penal, o que evidentemente ocorre no presente caso.

A propósito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a justa causa corresponde a um mínimo de um lastro mínimo de prova, a qual deve ser capaz de demonstrar a pertinência do pedido condenatório, consubstanciada em documentos, declarações das vítimas e testemunhas. (AP no 923-DF-STJ, Corte Especial).

No caso dos autos, os elementos probatórios coligidos são mais do que suficientes para denotar a adequação da persecução penal ao presente caso.

Necessário ressaltar que, tratando-se de crimes de autoria coletiva, não é imprescindível a individualização precisa da conduta de cada corréu, a qual será devidamente apurada ao longo da instrução processual. (AgRg no RHC 123.419/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIONIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 13/10/2021).

Assim, sob o crivo do devido processo legal, no qual é assegurado o contraditório e ampla defesa, os réus poderão reunir as condições de desincumbir-se da responsabilidade penal ora atribuída.

No que toca as demais questões de mérito levantadas pela defesa, tenho que somente podem ser analisadas após a instrução criminal, mesmo porque os indícios constantes nos autos são suficientes para autorizar o prosseguimento da presente ação penal, conforme já exaustivamente posto.

Com efeito, por necessitar de uma profunda análise de matéria fático-probatória, se mostra inoportuna neste momento processual o enfretamento das demais questões levantadas pela defesa, haja vista o princípio da busca da verdade real e “favor rei”, e considerando que não se encaixam nas hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Em razão de tais fundamentos, REJEITO as preliminares levantadas pela defesa. (...)”.

Sendo estas as informações que tenho para o momento...”(Sic.)

Pois bem. Na hipótese, inexiste o alegado defeito da peça acusatória, na medida em que, conforme já analisado, descreve todos os elementos exigidos no art. 41 do Código de Processo Penal. Extrai-se da denúncia, a existência de crime em tese, bem como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal. Assim, possibilitou-se a beneficiária o pleno exercício do direito de defesa.

Não verifico, ainda, hipótese de rejeição da denúncia consistente na sua inépcia [art. 395, inc. I, do CPP] – ou ausência de justa causa, uma vez que o Juiz de primeira instância, após analisar a resposta à acusação oferecida pela paciente e outros corréus [Id.

138897468 da AP n.1009952-08.2022.8.11.0042], concluiu não ser o caso de absolvição sumária e determinou o prosseguimento da ação penal.

Consoante o entendimento da Jurisprudência dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal, bem assim do inquérito policial, é medida de exceção, possível somente quando inequívoca a ausência de justa causa – o que não é o caso dos autos.

Com efeito, segundo tem reiteradamente decidido a Corte Superior, que:

"Eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP" (RHC 18.502/SP, 5.a Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 15/05/2006.)

Ademais disso, não sendo a hipótese de absolvição sumária do acusado, a manifestação do Juízo processante não há de ser exaustiva, sob pena de antecipação prematura de um juízo meritório que deve ser naturalmente realizado ao término da instrução criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por oportuno, assim os seguintes julgados do Col. STJ:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI no 11.719/2008. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. ART. 396 DO CPP. RESPOSTA DO ACUSADO.PRELIMINARES. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...]II - Apresentada resposta pelo réu nos termos do art. 396-A do mesmo diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária, dará prosseguimento ao feito, designando data para a audiência a ser realizada.

III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta fase, deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda instaurada, sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser admitido o prosseguimento do processo-crime. IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que de forma sucinta. Ordem denegada." (HC 138.089/SC, 5.a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 22/03/2010)

No mesmo sentido:

3. Na espécie, não desponta nenhuma mácula da ação penal, uma vez que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a Magistrada de primeiro grau consignou expressamente não vislumbrar a possibilidade de absolvição sumária, após o que designou audiência de instrução. É bem verdade que da referida manifestação judicial não se verifica motivação exaustiva. Contudo, daí não se extrai que as teses trazidas pela defesa não foram examinadas. Ademais, se as matérias suscitadas pela defesa na resposta à acusação não constituem causa de absolvição sumária - finalidade única perquirida com a instituição da norma contida no art. 397 do Código de Processo Penal -, com mais veemência não há como se exigir motivação pormenorizada do Juízo de primeira instância. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 194.637/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013.)

Por fim, tenho que o pedido de desmembramento cabe ao Juiz, restante inapta tal averiguação por
habeas corpus
.

Ademais, qualquer manifestação nesse sentido, restaria caracterizada a supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da presente impetração e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para Alessandra Rabelo Uskzo dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024